Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-49.2016.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – OBJETIVO – RECONHECIMENTO, EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA, DA NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO OUTORGADA PELA MUNICIPALIDADE DE MIRANTE DO PARANAPANEMA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS HÁ MUITO DECORRIDO PARA O TITULAR DO DIREITO – PRESCRIÇÃO DECRETADA NA AÇÃO MOVIDA POR SUCESSORA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000923-49.2016.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante MARIA CLEONICE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ITESP, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.237
APELAÇÃO No 1000923-49.2016.8.26.0357
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
APELANTE: MARIA CLEONICE DOS SANTOS
APELADAS: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” ITESP E OUTRAS
AÇÃO
ORDINÁRIA

OBJETIVO

RECONHECIMENTO,
EM
RELAÇÃO
À
COMPANHEIRA, DA NULIDADE DE TÍTULO DE
DOMÍNIO OUTORGADA PELA MUNICIPALIDADE
DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS HÁ MUITO
DECORRIDO PARA O TITULAR DO DIREITO

PRESCRIÇÃO DECRETADA NA AÇÃO MOVIDA
POR SUCESSORA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Maria Cleonice dos
Santos contra a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
“José Gomes da Silva”
ITESP, a Municipalidade de Mirante do
Paranapanema e Francisca Maria dos Santos, objetivando o
reconhecimento da nulidade em relação a esta última do título de domínio
de fls. 10/11, julgado extinto o processo com resolução do mérito pela r.
sentença de fls. 173/176, ante o reconhecimento da prescrição.
A autora apelou, buscando afastar o decreto de prescrição,
ao argumento de que o termo inicial do prazo deve ser a data do registro
do título no Registro Imobiliário, o que confere publicidade ao ato, com o
julgamento de procedência, pelas razões de fls. 181/182.
Recurso regularmente processado, com respostas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelas razões em seguida minudenciadas, o inconformismo
não merece acolhida.
Outorgado
pela
Municipalidade
de
Mirante
do
Paranapanema em 26 de março de 2003 o título de domínio em favor de
Pedro Viturino dos Santos e Francisca Maria dos Santos, na mesma data
passou a correr para o varão o prazo prescricional de cinco anos para
postular em face do ente público o reconhecimento da nulidade em
relação à companheira, que transcorreu em 26 de março de 2008.
Assim sendo, quando do falecimento de Pedro Viturino, em
18 de junho de 2016, o ato já se encontrava há muito estabilizado, ou
seja, não se verificava então prescrição apenas iniciada que continuasse
a correr contra o sucessor na forma do disposto no art. 196 do Código
Civil, e no curso do qual este pudesse acionar a mulher.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR